Tribunal: TJMT
Processo: 1016390-74.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016390-74.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Adimplemento e Extinção, Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.371.191-40 (ADVOGADO), FIORINDO PAULO MARTELLI - CPF: 104.648.679-91 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA UNIAO - CRESOL UNIAO - CNPJ: 02.446.089/0001-40 (AGRAVADO), VCR SUPERMOTOS LTDA - CNPJ: 31.089.415/0001-07 (AGRAVADO), DIOGO CORREA - CPF: 000.177.241-47 (AGRAVADO), VERA LUCIA CORREA - CPF: 289.912.222-34 (AGRAVADO), PAULO DE TARSO DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 829.229.509-72 (ADVOGADO), ALISSON RAFAEL FRAGA DA COSTA - CPF: 004.379.310-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AVAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL DECORRENTE DE FALHA NO SISTEMA PJe – RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO EM VERIFICAR A EFETIVA JUNTADA DA PETIÇÃO AOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCORPORAÇÃO REGULAR AO PROCESSO ANTES DA SESSÃO DE JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PRECISA DA NECESSIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL – ACÓRDÃO QUE ANALISOU DETIDAMENTE TODOS OS ARGUMENTOS E DOCUMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA NAS CONTRARRAZÕES – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
EMBARGOS REJEITADOS
– ADVERTÊNCIA QUANTO À POSSIBILIDADE DE MULTA (ART. 1.026, § 2º, CPC).

Eventual falha na visualização interna de petição pelo advogado, desacompanhada de registro formal no fluxo processual, não configura vício apto a ensejar a nulidade do julgamento, sendo responsabilidade do usuário verificar a efetiva juntada e assinatura digital nos autos eletrônicos. Ainda que se admitisse a tempestividade do pedido, não demonstrada à imprescindibilidade da sustentação oral, sobretudo quando o acórdão analisou exaustivamente todos os argumentos e documentos então constantes dos autos.

Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, com advertência de que a reiteração da tese afastada poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1016390-74.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

FIORINDO PAULO MARTELLI

EMBARGADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA UNIÃO - CRESOL UNIÃO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por
Fiorindo Paulo Martelli
, contra o acórdão Id. 300919887, proferido no julgamento virtual realizado entre 16/07/2025 e 18/07/2025, nos autos do Agravo de Instrumento nº. 1016390-74.2025.8.11.0000, interposto em face de decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação de Anulação de Aval em Negócio Jurídico c/c Exoneração de Aval e Pedido de Tutela de Urgência nº. 1003479-89.2025.8.11.0045.

Nas razões recursais Id. 301695385, o embargante alega que, em 06/07/2025, foi intimado da pauta de julgamento virtual do agravo de instrumento, com previsão de realização no período de 16 a 18/07/2025, sendo expressamente informado que eventual interesse em sustentação oral deveria ser manifestado em requerimento protocolado nos autos até 48 horas antes do início da sessão, para transferência do julgamento para sessão por videoconferência, conforme Portaria nº. 298/2020-PRES.

Afirma que, atendendo ao comando, protocolou, em 07/07/2025, às 21h12, petição por meio do sistema PJe com dois pedidos: juntada de documentos e transferência do julgamento para sessão telepresencial para realização de sustentação oral. Aduz que, embora a petição tenha sido assinada digitalmente e recebido protocolo eletrônico, por falha técnica do sistema não foi direcionada ao fluxo do processo, permanecendo visível apenas na aba “Minhas Petições” do portal do advogado, sem ser efetivamente inserida nos autos, o que inviabilizou sua apreciação pela relatoria.

Sustenta que o vício somente foi constatado em 18/07/2025, quando tomou ciência do julgamento realizado sem a sustentação oral solicitada, configurando cerceamento de defesa em afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal e ao art. 937, §4º, do CPC.

Defende o cabimento dos embargos de declaração com fundamento no art. 1.022, III, do CPC, por erro material decorrente de falha sistêmica do PJe, sustentando que o acórdão partiu de premissa equivocada ao considerar inexistente o requerimento de sustentação oral. Alegou que a prova do protocolo, dotada de presunção de veracidade nos termos do art. 1.004, parágrafo único, do CPC, confirma a regularidade do ato processual.

Requer a juntada da petição protocolada em 07/07/2025, acompanhada do recibo eletrônico, assinatura digital, capturas de tela do sistema PJe e documentos instrutórios que reforçariam os fundamentos do agravo.

Pugna pela anulação do acórdão embargado, com retorno dos autos ao estado anterior ao julgamento virtual, designação de nova sessão telepresencial, atribuição de efeito suspensivo aos embargos, e intimação do advogado para ciência da nova sessão, além da abertura de prazo para manifestação sobre os documentos, caso necessária. Requer, por fim, que todas as publicações se dessem exclusivamente em nome do patrono, sob pena de nulidade.

No Id. 304566879 foram apresentadas contrarrazões pela parte embargada, a qual sustenta, em síntese, que não houve qualquer irregularidade no julgamento, pois a petição com o requerimento de sustentação oral não constou nos autos até a data do julgamento, inexistindo vício a ser sanado, salientando que eventual falha técnica não poderia ser imputada ao Tribunal, e que o julgamento observou integralmente o devido processo legal.

Defende a improcedência dos embargos, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade, pugnando pela manutenção do acórdão embargado e condenação do embargante em honorários recursais.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão de indeferimento da tutela de urgência requerida nos autos da ação anulatória de aval cumulada com exoneração de aval e pedido de indenização por danos morais e materiais.

Eis a ementa do acórdão:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AVAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AVAL PRESTADO EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – IDOSO – HIPERVULNERABILIDADE – FRAUDE IMPUTADA A TERCEIROS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – DÍVIDA QUE FUNDA-SE EM TÍTULO EXECUTIVO PRESUMIDAMENTE VÁLIDO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Na hipótese, as alegações do agravante, idoso de 88 anos, quanto à ocorrência de vício de consentimento na prestação de aval em cédula de crédito bancário, por suposta fraude praticada por sua ex-funcionária e terceiros, não foram acompanhadas de elementos de prova idôneos e suficientemente convincentes para autorizar, neste estágio, o deferimento da medida excepcional.

A negativa de sua inscrição nos cadastros de inadimplentes também não se sustenta, pois a dívida executada encontra-se amparada em título executivo extrajudicial que goza, até prova em contrário, de presunção de validade.

Inexistente a probabilidade do direito, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Recurso conhecido e desprovido.”

Pois bem.

Sustenta o embargante a ocorrência de erro material, decorrente de falha no sistema de peticionamento eletrônico (PJe), que teria impedido a apreciação de requerimento tempestivamente protocolado para a realização de sustentação oral, bem como de documentos que o acompanhavam.

Requer, em consequência, a anulação do acórdão e a designação de nova sessão de julgamento, desta vez em ambiente telepresencial.

Todavia, não lhe assiste razão.

Em primeiro lugar, é de inteira responsabilidade do usuário do sistema PJe verificar se a petição, devidamente assinada digitalmente, foi efetivamente juntada aos autos eletrônicos, com a respectiva confirmação de protocolo e vinculação processual.

Neste sentido, eventuais falhas na visualização interna do ambiente restrito do advogado, desacompanhadas de registro formal no fluxo processual, não vinculam o órgão julgador nem configuram vício apto a ensejar a nulidade do julgamento, mormente quando inexistente comprovação indene de dúvidas de que o ato foi regularmente incorporado aos autos antes da sessão.

De igual modo, ainda que se admitisse, em tese, a tempestividade do pedido, não se verificou a demonstração precisa e indispensável da necessidade de sustentação oral, destacando-se que o acórdão recorrido examinou detidamente todos os argumentos e documentos então constantes dos autos, conduzindo a robusta conclusão de desprovimento do recurso.

Destarte, à míngua de justificação concreta, clara e objetiva quanto ao preciso motivo ensejador do pedido de retirada do processo da pauta de julgamento virtual para fins de sustentação oral, não é o mero requerimento, por si só, causa idônea e suficiente o bastante para exercício da defesa de forma oral, valendo aqui sobrelevar que não haverá cerceamento de defesa algum porque as razões do recurso são bastante claras e foram apreciadas de forma exauriente conforme exposto no voto condutor do julgado.

Neste sentido aliás, o STJ assinala que
“a oposição ao julgamento virtual deve ocorrer sempre de forma fundamentada”
, sob pena de indeferimento (STJ, AgInt no REsp n. 1.934.689/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.09.2021).

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL E PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – NÃO CABIMENTO – NULIDADE NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. “
A oposição ao julgamento virtual deve ocorrer sempre de forma fundamentada
. Além disso, não cabe a realização de sustentação oral em julgamento de agravo interno, não versando o caso sobre as hipóteses previstas no art. 937, § 3º, do CPC, relacionadas a processos de competência originária.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.934.689/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.09.2021). Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça."
(N.U 1016554-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO VERIFICADA. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido que não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial.
Portanto, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa. Ademais, mesmo nas hipóteses em que cabe sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá nenhum prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial (AgRg no HC n. 832.679/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). 2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos. 3. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que a parte agravante não rebateu a Súmula 83/STJ (rescisão de contrato e compra e venda de imóvel); Súmula 83/STJ (termo inicial dos aluguéis); Súmula 5/STJ (termo inicial dos aluguéis); e Súmula 7/STJ (termo inicial dos aluguéis). 4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.600.312/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024)

1. "
No que tange à alegada nulidade, ante a falta de sustentação oral, verifica-se que a parte recorrente não demonstrou o prejuízo concreto decorrente da suposta violação, não havendo que se falar, no caso, em presunção. Precedentes.
"
(STJ — 3 Turma — Aglnt no AREsp 989.214/SP — Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE — j. 21/10/2019, DJe 28/10/2019)

Assim, ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, na forma do art. 1.022 do CPC, e verificando-se que os embargos de declaração buscam, na verdade, rediscutir matéria já analisada e decidida, impõe-se a rejeição.

Por fim, no tocante ao pedido contrarrecursal de condenação da parte embargante em honorários sucumbenciais, anoto que o entendimento consolidado desta Corte de Justiça é no sentido de que
“As contrarrazões recursais nos aclaratórios não constituem o meio adequado para postular honorários advocatícios de sucumbência”
(TJ-MT - ED: 00459586520198110000 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 09/09/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 23/09/2019).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025